Tribunal: TJSP
Processo: 1002922-05.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 dias, à luz do art. 1003, §5o, CPC - Prazo para interposição da apelação que se iniciou no primeiro dia útil após a publicação da sentença (21/08/2019) – Termo final em 12/09/2019 – Apelação protocolada somente em 13/09/2019 – Intempestividade da apelação – Inocorrência de

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 dias, à luz do art. 1003, §5o, CPC - Prazo para interposição da apelação que se iniciou no primeiro dia útil após a publicação da sentença (21/08/2019) – Termo final em 12/09/2019 – Apelação protocolada somente em 13/09/2019 – Intempestividade da apelação – Inocorrência de qualquer hipótese legal de suspensão ou interrupção do prazo – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002922-05.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante GÉLICE
APARECIDA STEFANELLI SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ
CARLOS DA MOTA SILVA e FRANCISLAINE ZANATA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002922-05.2016.8.26.0400 -Voto no
2
VOTO No 25467
Ap n. 1002922-05.2016.8.26.0400
Comarca: OLÍMPIA (2a Vara Cível)
Apelante: GÉLICE APARECIDA STEFANELLI SIMÕES
Apelados: LUIZ CARLOS DA MOTA SILVA e outro
Juiz: Dr. Lucas Figueiredo Alves da Silva
OBRIGAÇÃO DE FAZER
APELAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE
O prazo para a
interposição do recurso de apelação é de 15
dias, à luz do art. 1003, §5o, CPC - Prazo
para interposição da apelação que se
iniciou
no
primeiro
dia
útil
após
a
publicação da sentença (21/08/2019)

Termo final em 12/09/2019
Apelação
protocolada somente em 13/09/2019

Intempestividade
da
apelação

Inocorrência de qualquer hipótese legal de
suspensão
ou
interrupção
do
prazo

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
GÉLICE
APARECIDA STEFANELLI SIMÕES contra LUIZ CARLOS DA MOTA
SILVA e FRANCISLAINE ZANATA DA SILVA, objetivando que os
réus cumpram os termos do instrumento particular indicado na petição
inicial, consistente na divisão dos bens móveis que compunham a
sociedade, bem como que apresentem a prestação de contas em
relação às ações judiciais indicadas e seus honorários advocatícios.
Sobreveio sentença de extinção do processo,
cujo relatório se adota, com fundamento no art. 485, VI, CPC. Além
disso, foi determinada a expedição de ofício à OAB para que, se o caso,
tome as providências cabíveis, bem como à Delegacia de Polícia, para
que instaure inquérito policial a fim de apurar os fatos que, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002922-05.2016.8.26.0400 -Voto no
3
encontram tipificação na lei de contravenções penais. Pela sucumbência,
a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e verba
honorária, arbitrada em R$ 3.000,00, observada a gratuidade. (fls.
179/188).
Inconformada, a autora vem recorrer, insistindo
que a r. sentença deve ser reformada no que diz respeito à obrigação
dos réus em prestar contas e informações acerca das ações judiciais em
andamento. Ademais, aduz que em momento algum se portou ou
exerceu atividade privativa de advogado, uma vez que, à época, era
estudante de direito. Por fim, requer seja afastada a ordem de
instauração de inquérito policial, pois extrapola os limites da legislação
(fls. 197/202).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 207/209).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual
a autora pretende que os réus cumpram os termos do instrumento
particular indicado na petição inicial, consistente na divisão dos bens
móveis que compunham a sociedade, bem como que apresentem a
prestação de contas em relação às ações judiciais indicadas e seus
honorários advocatícios.
O
recurso
não
reúne
condições
de
admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002922-05.2016.8.26.0400 -Voto no
4
Como
é
cediço,
um
dos
requisitos
de
admissibilidade dos recursos é a tempestividade, o que não foi
observado no caso vertente.
O prazo para interposição da apelação é de 15
dias, conforme art. 1003, §5o, CPC.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário Oficial
em 21/08/2019 e publicada em 22/08/2019. Assim, o prazo da
apelação teve início no dia 23/08/2019, encerrando-se no dia
12/09/2019.
Intimada a comprovar a tempestividade do
presente recurso (fls. 212/213), a recorrente deixou o prazo transcorrer
“in albis”.
Intempestiva, portanto, a apelação protocolada
somente em 13/09/2019.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator